Tribunal: TJSP
Processo: 1009635-37.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais – Descontos em benefício previdenciário - Sentença de procedência – Insurgência da autora – Inexigibilidade da cobrança e a condenação da ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente não contou com a insurgência das partes – Matéria

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais – Descontos em benefício previdenciário - Sentença de procedência – Insurgência da autora – Inexigibilidade da cobrança e a condenação da ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente não contou com a insurgência das partes – Matéria preclusa – Dano moral – Caracterização – Descontos indevidos de benefício previdenciário – Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe ora arbitrado, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00 – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.